Tribunal: TJBA
Processo: 8033146-12.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033146-12.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: ESPÓLIO DE NILTON RUPPENTHAL registrado(a) civilmente como NILTON RUPPENTHAL e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR

IMPETRADO: Juiz de Direito de Formosa do Rio Preto, Vara dos Feitos de Rel de Cons Cíveis e Comerciais e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO EM REGISTRO IMOBILIÁRIO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO. CONDUTA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA MATRÍCULA E COM OS ARTS. 13 E 214, §3º DA LEI N. 6015/73. LEGALIDADE DO ATO COATOR. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O registro imobiliário deve ser feito observando-se as regras dispostas na Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Dentre os princípios que regem o registro imobiliário, está o da concentração da matrícula. Extrai-se do art. 167, II, 5 e do art. 246 da Lei nº 6.015/73 que todos os fatos relevantes acerca da situação jurídica do imóvel e da sua titularidade, sobretudo aqueles que poderão ser oponíveis a terceiros, deverão ser averbados em sua matrícula.

2.
No caso, o grupo de estudos instituído pelo Ato n.° 16/2020 do CNJ identificou a existência de 44 matrículas com imóveis com sobreposição no Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, dentre as quais se encontra a Fazenda Chapada, de propriedade do Impetrante. Em razão disso, foi deferido o pedido do Oficial Interventor, nomeado pelo CNJ, no sentido de averbar a informação da existência da sobreposição na matrícula dos imóveis sobrepostos.

3.
Em que pese o Impetrante tenha argumentado que este ato foi ilegal por não haver sobreposição, os documentos colacionados pelo Espólio e os fatos narrados, em verdade, ratificam a necessidade do registro. Isso porque, conforme se depreende do despacho proferido pelo INCRA no Processo Administrativo nº 54000.086794/2018-57, a Fazenda Santa Maria D’Oeste sobrepõe-se a diversos terrenos, dentre estes a Fazenda Chapada. O fato de que, ao final, a Autarquia concluiu pelo cancelamento da certificação da Fazenda Santa Maria D’Oeste, mantendo a certificação da Fazenda Chapada, em nada altera a realidade constatada pelo grupo de estudos do CNJ: existem duas matrículas em que os imóveis descritos nestas se sobrepõe, ainda que parcialmente.

4.
O ato coator não discute qual das matrículas está correta, tampouco qual destas deve ser cancelada ou em qual deve haver decote de parte do terreno descrito. Determina-se apenas que a informação conste dos assentamentos dos imóveis, para proteger terceiros de boa-fé. A adoção de tal conduta alinha-se com o princípio da concentração da matrícula e com o disposto no art. 214, §3º da Lei nº 6.015/73, que permite o bloqueio da matrícula quando o juiz verificar risco de dano.

5.
Por fim, verifica-se da leitura da decisão vergastada que o Impetrado determinou a intimação dos interessados no ato coator, não tendo havido violação ao princípio do contraditório, e que o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do processo é prazo impróprio.

6. SEGURANÇA DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8033146-12.2022.8.05.0000, tendo, como Impetrante, o
ESPÓLIO DE NILTON RUPPENTHAL
e, como Apelado, o
JUIZ DE DIREITO DE FORMOSA DO RIO PRETO, VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA